Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-34.2019.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-34.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECILIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.517.781-25 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CECILIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 026.517.781-25 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CECILIA ALVES DOS SANTOS, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1001592-34.2019.8.11.0028 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com BANCO BMG S.A e tramita originalmente perante a Vara Única de Poconé - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 109520648 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 123945995 que não consta no voto nem no acordão os honorários que foram fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, situação que pode ser checada junto a gravação do Sessão Ordinária realizada em 17 de Novembro de 2021.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que, diante da supressão da condenação em danos morais, os honorários sucumbenciais restaram ausentes de parâmetros.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de correção da decisão embargada no tocante aos honorários sucumbenciais.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Diante da exclusão da condenação em danos morais, condeno a parte demandada BANCO BMG S.A ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% sob o valor da causa.”

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO, para modificar a incidência dos honorários sucumbenciais conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022